Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Agravo de instrumento. Suspensão. ADPF 615. Atendimento exclusivo a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade. Comprovação. Ausência. Não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento da ADPF 615 MC/DF em trâmite no STF.
2. Em suas razões recursais (ID. 69053679), a parte agravante alega que a ADPF 615 não abrange o caso, uma vez que o atendimento realizado pela professora agravante ocorria de forma individual e exclusiva com o aluno especial. Afirma que na declaração apresentada não consta que a autora trabalhava nas chamadas turmas mistas e sim na equipe de apoio à aprendizagem, cuja a atividade é desenvolvida de forma individual e exclusiva com o aluno, sendo essa a essência da equipe de apoio a aprendizagem. Diz que as professoras de sala mista, indicavam à equipe de apoio a aprendizagem os alunos que elas entendiam ter alguma dificuldade, desenvolvendo, a autora, a partir daí, um trabalho individual com o aluno, o qual ao final seria classificado como regular ou deficiente, por isso na listagem aparecem alunos regulares e especiais. Destaca que o trabalho não era desenvolvido em turma mista, mas sim individualmente, em sala separada e equipada para isto. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente Agravo, para reforma da decisão reconhecendo-se o distinguish apresentado nos autos e determinando a expedição e o pagamento dos valores do RPV para a autora, os quais encontram-se expedidos desde 06 de dezembro de 2016 (ID 4791316). Subsidiariamente, que retornem os autos para que seja determinada a intimação do Governo do Distrito Federal para se pronunciar sobre o distinguish apresentado nos autos, determinando-se que a Magistrada analise o pleito.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Sem contrarrazões (ID 70275040).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a suspensão dos autos principais até o julgamento da ADPF 615.
III. Razões de decidir
6. Na ADPF 615, foi deferida medida cautelar que determinou a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013.
7. No caso dos autos, a declaração de atividade da agravante descreve as atividades realizadas pela professora da seguinte forma (ID 2013484, dos autos principais): “Declaramos para os devidos fins que a professora (...) está em exercício na equipe EEAA – Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem, nesta Instituição de Ensino, atuando juntou ao ANEE – Aluno com Necessidades Educacionais Especiais e alunos regulares, desde março de 2000 até a presente data (...)”.
8. Desse modo, verifica-se que não houve comprovação de que a agravante atendia exclusivamente alunos portadores de necessidades educativas ou em situação de risco e vulnerabilidade, razão pela qual a suspensão do feito determinada na origem deve ser mantida, nos termos da decisão proferida nos autos da ADPF 615.
9. Nesse sentido: (Acórdão 1249778, 0700095-85.2020.8.07.9000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/05/2020, publicado no DJe: 09/06/2020).
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem honorários advocatícios (Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais). Ressalvo, contudo, que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 4.075/2007, art. 21, § 3o, I; Lei Distrital no 5.105/2013, art. 20, I; CPC, art. 85, § 1o; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF: APDF 615. TJDFT: Acórdão 1249778, 0700095-85.2020.8.07.9000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/05/2020, publicado no DJe: 09/06/2020; Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais.